Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-09.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007957-09.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHENNIFFER KAROLINE DA LUZ SILVA - CPF: 051.383.001-48 (EMBARGADO), EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA - CPF: 953.573.861-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. honorários advocatícios. sucumbência recíproca. omissão no acórdão quanto à base de cálculo. saneamento do vício sem modificação do resultado do julgamento.
embargos acolhidos.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, fixando o rateio de honorários e custas em 50% para cada parte. A Embargante alega omissão quanto à base de cálculo da verba honorária, o que comprometeria a exequibilidade do julgado.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação líquida, o que demandaria a devida complementação para garantir a efetividade da decisão.

III. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração constituem meio processual adequado para suprir omissão relativa a ponto relevante e indispensável ao julgamento da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A sentença de origem fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$ 10.000,00), mas o acórdão reformou esse ponto ao afastar a indenização por danos morais, retirando, portanto, a base de cálculo definida originalmente.

5. A omissão ocorre porque, embora mantido o percentual de 15% (quinze por cento), não foi indicado novo critério de cálculo após a exclusão da condenação líquida.

6. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, e conforme a jurisprudência do STJ, os honorários devem ser fixados, sucessivamente, com base no valor da condenação, no proveito econômico ou, não sendo possível, no valor atualizado da causa.

7. A explicitação de que a base de cálculo dos honorários passa a ser o valor atualizado da causa constitui mero esclarecimento da fundamentação, sem modificação do mérito, visando garantir a exequibilidade e a clareza do julgado.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da condenação líquida impõe a redefinição da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 2. A omissão relativa à base de cálculo dos honorários pode ser sanada em embargos de declaração sem que isso implique rediscussão do mérito.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
85, § 2º, e 86,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2262542/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007957-09.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Claro S.A.
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Jhenniffer Karoline da Luz Silva
.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão pois, ao redefinir os ônus da sucumbência e ratear as despesas processuais e os honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada, não especificou a base de cálculo sobre a qual deve incidir essa divisão proporcional.

Afirma que a ausência dessa definição compromete a exequibilidade do aresto, uma vez que gera incerteza quanto à sua aplicação prática, em especial os honorários advocatícios.

Requer, pois, o acolhimento do recurso para saneamento do vício.

Intimada, a Embargada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Claro S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgou procedentes os pedidos formulados por
Jhenniffer Karoline da Luz Silva
, declarou inexistente o contrato n. 169658353 e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Diante da sucumbência, compeliu a empresa a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

A Apelante defendeu a ausência de provas idôneas de negativação do nome da Apelada, uma vez que as capturas de tela da plataforma “Serasa Limpa Nome” não configuram inscrição em cadastro de inadimplentes.

Afirmou que se trata apenas de ferramenta sigilosa de renegociação, sem exposição pública ou impacto no score de crédito.

Alegou que não houve dano comprovado, nem conduta ilícita da empresa, razão pela qual requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, de forma subsidiária, a redução do valor da indenização por danos morais.

Na sessão de julgamento realizada em 20/05/2025 o colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, afastou a condenação da empresa ao pagamento de verba indenizatória e ressaltou que demais consectários da sentença permanecem hígidos. Por consequência, rateou a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada, mantendo suspensa a exigibilidade em favor da Apelada por ser beneficiária da justiça gratuita. Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixou de majorar os honorários advocatícios.

Neste Recurso Integrativo, a Claro S.A. alega omissão no aresto quanto a base de cálculo da verba honorária.

Afirma que a ausência dessa definição compromete a exequibilidade do acórdão, uma vez que gera incerteza quanto à sua aplicação prática.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade reconheceu a improcedência do pedido de indenização por danos morais e reformou a sentença nesse ponto.

Ao mesmo tempo, reconheceu a procedência da pretensão de declaração de inexistência do débito imputado à Autora/Apelada, razão pela estabeleceu a sucumbência recíproca, fixando o rateio em 50% para cada parte, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao afirmar que “os demais consectários permanecem hígidos”, o voto condutor incorreu, de fato, em omissão relevante. Isso porque a sentença de origem havia fixado os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Com a exclusão da obrigação de pagar e, portanto, da condenação em valor certo, a base de cálculo dos honorários originalmente fixada deixou de existir, exigindo, por coerência lógica e integridade decisória, a readequação do critério de cálculo da verba honorária.

Nos termos do art. 85, § 2º do CPC, os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observado
o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa e o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre a matéria, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RESP 1 .746.072/PR. PRECEDENTE QUALIFICADO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou
3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).
2 . A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e consolidou entendimento de que: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. (REsp 1 .850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 31/5/2022). [...] (STJ, AgInt no AREsp: 2262542 PR 2022/0384372-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

No caso, portanto, inobstante a manutenção do percentual de 15% (quinze por cento), é imprescindível explicitar que, diante da ausência de condenação líquida, a base de cálculo da verba honorária passa a ser o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Essa complementação no acórdão não implica rediscussão do mérito ou revisão do julgado, mas tão somente integra a fundamentação no ponto necessário à sua eficácia prática.

Em outras palavras, tem o condão de impedir eventual dúvida ou contradição futura que inviabilize o cumprimento espontâneo da decisão judicial, mantendo-se sua clareza, efetividade e autoaplicabilidade.

Feitas essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração
, sano a omissão apontada e fixo o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025